Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726864-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN PARTE RE: AMANDA TORRES PEREIRA, EDILSON GOMES SANTOS BITENCOURT DECISÃO O presente feito tratou de Recurso Inominado interposto por Amanda Torres Pereira em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. Referida sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, quanto ao tópico “4”, assim decidiu: “4.Que a parte autora não é responsável pelas dívidas referentes às multas relacionadas ao automóvel PEUGEOT 206 - placa JGC687 - desde o dia, aqui considerado, como de comunicação da venda (14/06/2019), porém, é devedor solidário dessas dívidas constituídas antes da referida comunicação”. No julgamento do referido recurso, que culminou na prolação do Acórdão de ID 53611051, por maioria esta 3a Turma Recursal entendeu por bem reformar a sentença de origem em relação ao tópico “4” da parte dispositiva, que passou a ter a seguinte redação: “Que a parte autora não é responsável pelas dívidas referentes às multas relacionadas ao automóvel PEUGEOT 206 - placa JGC687 - desde o dia, aqui considerado, como da alienação (25/03/2014)”. Por meio da peça de ID 54759411, o DETRAN/DF e o DER suscitaram Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL, com fulcro no artigo 18, parágrafo 3o, da Lei 12.153/2009. Requereram o recebimento, o processamento e a unificação do entendimento acerca da aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecendo-se a solidariedade entre antigo proprietário e adquirente, caso não haja a comunicação da venda do veículo junto à autarquia de trânsito no prazo previsto em lei, com aplicação do entendimento exarado no PUIL no 1.556/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quanto ao mesmo tema. É o Relatório. DECIDO. De fato, quando do julgamento do Acórdão de ID 53611051, este Relator, alicerçado em precedentes do STJ, de Relatoria dos Ministros Francisco Falcão e Assusete Magalhães (AgInt no REsp 2013787/MS e Resp 1935790/CE), votou pela mitigação da aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, no sentido de que a recorrente/alienante não deveria ser responsabilizada, ainda que de forma solidária, pelas infrações cometidas após a venda do veículo em questão. Embora seguido o entendimento pela 1a Vogal, Dra. Margareth Cristina Becker, houve voto de divergência proposto pela 2a Vogal, Dra. Edi Maria Coutinho Bizzi, a qual entendeu pela manutenção da regra insculpida no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. O voto divergente fundamentou-se no fato de que, se o alienante não comunicou ao Departamento de Trânsito a venda do veículo, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças e multas não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida. Citou precedentes do STJ, dentre eles o PUIL no 1.556/SP. Após a prolação do Acórdão de ID 53611051 e, ao analisar o voto de divergência proposto, este Relator entendeu por bem rever seu posicionamento acerca da matéria ora tratada e alinhar-se ao entendimento que a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Tal posicionamento inclusive já restou aplicado a outros processos de minha relatoria, distribuídos após o julgamento exarado no presente feito. Assim, considerando a revisão de posicionamento acerca do tema, aliado ao fato de a matéria em questão já ter sido objeto de julgamento nos autos do PUIL no 1.556/SP, entendo pela desnecessidade de processamento do pedido de ID 54759411. Dessa forma, indefiro o processamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei – PUIL. Não havendo impugnação à presente decisão, promova a Secretaria as medidas de praxe. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator